Tribunal: TJMT
Processo: 1004974-17.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004974-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (IMPETRANTE), SANTHIAGO EUSEBIO DUARTE DOS SANTOS - CPF: 007.889.431-03 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), RENATO SILVA GOMES - CPF: 023.116.471-80 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO –

REVISÃO DE CRIMINAL QUE AFASTOU REINCIDÊNCIA EM CRIME ANTERIOR EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO – PENA CUMPRIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – CONDENAÇÃO INAPTA A ENSEJAR REINCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO –
CONCESSÃO
EX OFFICIO
DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS –
ARTIGO 654, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO – ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei. Entretanto, uma vez constatada ilegalidade manifesta na sentença condenatória, na medida em que aplicou o regime inicial mais severo em razão de reincidência que não persiste, afigura-se possível a concessão da ordem, de ofício, com base no artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, para determinar que o paciente aguarde o julgamento da apelação em condições compatíveis com o regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Renato Silva Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Como já consignado na decisão de Id. 121825986:

O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo-lhe imposta a pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado.

Argumenta que o magistrado fixou o regime fechado para cumprimento de pena com fundamento exclusivo na reincidência, em razão do executivo de pena de cód. 164121, referente a duas condenações: uma oriunda da ação penal 882339 (084/2009) e outra oriunda da ação penal cód. 168068/1ª Vara Criminal de Barra do Garças.

No entanto, o impetrante assevera que o executivo de pena oriundo da ação penal 882339 (084/2009) foi extinto ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Em razão disso, a defesa interpôs a Revisão Criminal n. 1009421-82.2021.8.11.0000, requerendo a desconstituição do trânsito em julgado da condenação proferida na ação penal de cód. 168068, para afastar a reincidência e reconhecer a causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, aplicando-se a redução da pena em 2/3, pleito julgado procedente por este tribunal em 7.12.2121.

Assim, o impetrante aduz que, ante o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, o cumprimento integral terminou dia 14.7.2014, o que afasta a reincidência em relação ao crime atual, já que ocorreu após mais de 5 anos do cumprimento de pena do crime anterior.

Diante de tais asserções postula, liminarmente, a concessão da ordem para permitir que o paciente aguarde o julgamento da apelação em liberdade e, no mérito, a confirmação da liminar, excluindo-se a reincidência e alterando o regime de pena para o semiaberto.

Acostou documentos (Id. 121723951 a Id. 121723962).”

A liminar foi por mim
deferida
na decisão de Id. 121825986.

As informações foram juntadas (Id. 122062987, p. 2 a 5).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (Id. 122426991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da detida análise do presente
writ,
verifico que
veicula questão afeta a recurso próprio, a saber, recurso de apelação, razão pela qual não deve ser conhecido.

Por outro lado,
o caso é de concessão
ex officio
da ordem de
habeas corpus
, com fundamento no
artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que a ilegalidade narrada na exordial, encontra-se caracterizada na espécie.

Como já relatado, o impetrante busca, por meio deste remédio constitucional, o afastamento da reincidência que ensejou a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso ao paciente nos autos da ação penal n.
1003984-48.2021.8.11.0004
, com a alteração do regime para o semiaberto e, consequentemente, expedindo-se alvará de soltura em favor do insurgente.

Convém destacar que o paciente foi denunciado e condenado pela prática do crime tráfico de drogas, motivo pelo qual lhe foi imposta pena de 5 anos e 10 meses, com regime inicial fechado, ante a presença da reincidência (sentença Id. 121723954).

No entanto, após ter sido proferida a sentença, foi julgada procedente Revisão Criminal proposta pelo paciente que diminuiu a pena imposta em processo anterior, nos seguintes termos:

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pleito revisional deduzido por Renato Silva Gomes, para afastar a reincidência aplicada em seu desfavor e reconhecer a causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua sanção pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, a serem calculados à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como acolher seu pleito de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória e do acórdão invectivado.”
(Id. 121723951, p. 9).

Logo, com a referida alteração, a pena imposta anteriormente foi cumprida integralmente em 14.7.2014, ou seja, mais de 5 anos antes da ocorrência do novo fato apurado na ação penal n. 1003984-48.2021.8.11.0004, praticado em 21.4.2021, afastando-se, portanto, a reincidência reconhecida na sentença.

Em razão disso, o impetrante manejou pedido avulso nos autos da ação penal, comunicando o resultado da referida Revisão Criminal, a fim de requerer a alteração da pena imposta ao paciente, o que foi indeferido pela autoridade apontada como coatora em razão do encerramento da atividade jurisdicional do juízo de primeiro grau,
in verbis:

“
(...) A defesa no ID. 74224780 anexou petição requerendo o afastamento da reincidência e fixação do regime semiaberto, juntando
acórdão proferido na Revisão Criminal nº 1009421-82.2021.8.11.0000
que afastou a reincidência na ação penal de Código 168068 e
reconheceu o privilégio do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo
a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses para em 1 (um) ano e 8 (oito)
meses, aduzindo que no executivo de pena que foi utilizado para valorar
a reincidência nestes autos o cumprimento da pena deu-se
em 14.07.2014, há mais de 5 (cinco) anos da prática do crime objeto

desta ação penal, pelo que não poderia tal condenação ter sido valorada

como reincidência nestes autos, conforme dispõe o art. 64, inciso I, do
Código Penal, aduzindo, ainda, que nas contrarrazões da acusação, o

Ministério Público concordou com esta tese defensiva.

(...)

Não se tratando de mera correção de erro material, mas sim de

revisão da dosimetria da pena, bem como do regime fixado, e
considerando que a matéria também é objeto do recurso da defesa,
entendo que a tese deve ser objeto de análise pelo Eg. TJMT, sobretudo porque a atividade jurisdicional deste magistrado já se findou com a
prolação de sentença.

Assim, afasto a pretensão defensiva e determino a imediata
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para apreciação do recurso
” (
122062987, p. 4).

É necessário salientar que, de acordo com orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, bem como de jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça o
Habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional.

Por outro lado, embora o presente remédio constitucional tenha sido usado em substituição a recurso próprio, nada impede que, de ofício, se constate a existência de ilegalidade flagrante.

Nesse contexto, malgrado o recurso de apelação seja o instrumento processual adequado para o debate de questões como a dosimetria da pena e o regime estabelecido, entendo que o paciente está sofrendo constrição manifestamente ilegal em sua liberdade de locomoção, após revisão criminal superveniente modificar a data final de cumprimento de pena de condenação anterior e, consequentemente, inviabilizar o reconhecimento da reincidência na ação penal n.
1003984-48.2021.8.11.0004

Portanto, considerando que a reincidência foi causa determinante para a fixação do regime prisional mais severo, impõe-se a concessão da ordem,
ex officio
, para fazer cessar a ilegalidade até o julgamento da apelação (já interposta) e provável reforma da sanção aplicada.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
, mas,
de ofício
, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
para, ratificando a liminar deferida, conferir ao paciente
Renato Silva Gomes
o direito de permanecer em liberdade até o julgamento da apelação criminal interposta na ação penal n.
1003984-48.2021.8.11.0004

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022